Tribunal: TJMT
Processo: 1045015-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045015-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA DE MORAES BORGES MAIA - CPF: 112.290.471-15 (EMBARGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - CPF: 017.895.581-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Detectado erro material na redação do dispositivo do acórdão, faz-se necessário o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o vício e retificar a decisão e, se for o caso, atribuí-los efeitos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1045015-39.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração –Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação no 1045015-39.2018.8.11.0041 interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença que julgou o pedido procedente para declarar a inexistência do débito questionado e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização
por danos morais, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados em sede recursal (CPC, §11, art. 85), “para 15% sobre o valor da causa”(cf. Id. no 57180007 - Pág. 6).

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso em suas conclusões, pois, equivocadamente, “majorou” a verba honorária fixada apenas alterando a base de incidência, o que é vedado, eis que o art. 85, §2o, do CPC, dispõe que a porcentagem de 10% a 20% relativas aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser aplicada sobre o “valor da condenação, do proveito econômico obtido”, para daí sim, “não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício apontado seja prontamente sanado, e com efeitos infringentes, seja reformada a parte conclusiva do acórdão, fazendo constar que o percentual atribuído aos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação (cf. Id. no 59035951 - Pág. 8).

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no 64703482).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, deve ser prontamente acolhido o pedido de correção da “omissão” que trata-se, em verdade, de erro material capaz de modificar o teor decisório.

O artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”
, o que não é o caso, eis que a Concessionária/ré foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00à título de indenização por danos morais, razão pela qual, a sentença arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”, e nesse caso, ao invés de majorar a verba honorária acrescendo a porcentagem devida, erroneamente, o

v. acórdão alterou a base de incidência da porcentagem já aplicada, passando-a a incidir sobre o valor da causa.

Embora necessária e impreterível, a reparação do vício não pode ser feita sem que realmente seja efetivado o exercício do §11 do art. 85 do CPC, e portanto, acolho os aclaratórios, e o faço para, com efeitos infringentes, retificar parte do dispositivo do v. acórdão, estabelecendo que o percentual aplicado aos honorários advocatícios agora majorados para 17% pelo trabalho desenvolvido em sede recursal (CPC, §11, art. 85), incida sobre o valor da condenação (CPC, §2o, art. 85).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020